Tribunal: TCU
Processo: 005.423/2009-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2250/2020-TCU-Plenário Considerando que, no presente momento, se trata de expediente apresentado à Peça 274 por Ronaldo Daniel Gomes em face do Acórdão 2.676/2016 proferido pelo Plenário do TCU no sentido de dar o parcial provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3594/2014-TCU-Plenário , tendo mantido a irregularidade das contas do responsável, sem prejuízo, todavia, de reduzir o valor da multa aplicada; Considerando que, em 19/4/2017, o Sr. Ronaldo Daniel Gomes teria acostado, à Peça 186, o documento intitulado como recurso de reconsideração e, por meio dele, requerido a modificação da referida deliberação resultante na original aplicação da multa legal, mas, por meio do Acórdão 1106/2017-TCU-Plenário do TCU recebeu a aludida documentação como mera petição, nos termos do art. 278, §§ 3o e 4o, do RITCU, negando-lhe o eventual seguimento; Considerando que, inconformado, o Sr. Ronaldo Daniel acostou a nova petição, em 12/8/2020 (Peça 274), sob título de "embargo de declaração" com vistas a buscar a nulidade da referida multa; Considerando, todavia, que sobressairia o transcurso de aproximadamente 4 (quatro) anos, desde o trânsito em julgado do referido acórdão condenatório, e, assim, o aludido expediente não preencheria os requisitos estabelecidos pelo art. 287 do RITCU; Considerando, na mesma linha, que a documentação apresentada por Ronaldo Daniel Gomes não poderia, tampouco, ser recebida como recurso de revisão, pois não atenderia aos requisitos fixados pelo art. 35 da Lei no 8.443, de 1992, ressaltando, nesse ponto, que o eventual recebimento da Peça 274 como recurso de revisão poderia ser mais prejudicial ao responsável, já que ele veria encerrado, em definitivo, a sua oportunidade de recorrer contra a referida decisão condenatória; Considerando, pelo exposto, que, diante da ausência dos pressupostos legais e regimentais para o conhecimento do aludido documento como recurso, o expediente acostado à Peça 274 deve ser recebido como mera petição para lhe negar o eventual seguimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso IV e § 3o e no art. 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246/2011, em receber o expediente acostado à Peça 274 por Ronaldo Daniel Gomes, como mera petição, para lhe negar o eventual seguimento, e prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 005.423/2009-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 003.231/2010-0 (Auditoria); TC- Processo 005.326/2014-1 (Solicitação) e TC- Processo 000.349/2008-3 (Denúncia). 1.2. Responsáveis: Agência Nacional de Gestão de Recursos para a Hiléia Amazônica - Angrhamazônica (CNPJ 07.061.140/0001-19); Américo Jose Córdula Teixeira (CPF XXX.602.538-XX); Elaine Rodrigues Santos (CPF XXX.876.736-XX); Isabella Pessoa de Azevedo Madeira (CPF XXX.774.017-XX); Joana Etelvina Queiroz Blair (CPF XXX.251.002-XX); José Carlos Nogueira Barbosa (CPF XXX.899.492-XX); Nair Queiroz Blair (CPF XXX.222.622-XX) e Ronaldo Daniel Gomes (CPF XXX.443.097-XX). 1.3. Órgão: então Ministério da Cultura. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) e Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento) e Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: Alberto Moreira de Vasconcellos (OAB/DF 288), representando Isabella Pessoa de Azevedo Madeira e Thiago Reghi Reis (OAB/DF 34.609), entre outros, representando José Carlos Nogueira Barbosa. 1.8. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão a Ronaldo Daniel Gomes, para ciência.